Tribunal: STF
Processo: Rcl 65299
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Qubo Tecnologia e Sistemas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 na Ação Trabalhista 0000981-88.2020.5.10.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que:



     “O e. TRT desconsidera a liberalidade entre as partes para firmarem o instrumento particular de prestação de serviços, embora, como se destaca pela própria qualificação do autor da demanda originária, esse era Programador de TI, possuindo instrução e conhecimento suficientes para se afastar a hipossuficiência ou impossibilidade de se compreender o conteúdo daquilo que pactuado, muito pelo contrário, detinha totais condições de assimilar o contrato, tendo assinado o documento sob livre vontade.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Prossegue argumentado que:  



    “[...] é regular a ‘pejotização’, consoante a jurisprudência desse e. STF, uma vez que jamais houve intenção de burlar a legislação trabalhista, com a contratação do autor da demanda originária, mediante instrumento particular de prestação de serviços, ao revés, visto a maior autonomia com a nova forma de contratação do autor da demanda originária, que poderia, prestar serviços para mais de uma empresa concomitantemente, o que aconteceu de fato, conforme provas apresentadas em juízo.



    Contudo, para o TRT 10, a contratação do autor da demanda originária na forma de prestador de serviços enquanto pessoa jurídica seria ilegal por não observar a proteção ao trabalhador e ao direito do trabalho previstos na CF, sem se atentar, no entanto, à nova legislação e as orientações desta Suprema Corte.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o Acórdão proferido pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse e. STF, para se afastar o reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese, julgando-se, desde já, improcedente a demanda originária, visto que todos os seus pedidos acompanham o reconhecimento do vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT10 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa: 



    “[...] 3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. A relação de emprego, constituindo espécie do gênero contrato-realidade, não se apega a registros formais, mas se revela em função da presença no plano real dos requisitos inscritos nos artigos 2º e 3º, da CLT. Revelando o conjunto probatório a presença de inconteste relação de emprego entre as partes, com a descrição de cada um de seus elementos formadores, despicienda a tentativa empresarial de mascarar a relação empregatícia por intermédio de uma pessoa jurídica. É também para situações como essa que se aplica o princípio da primazia da realidade, ou seja, tanto para desmoronar formalidades as quais não resistem ao que sucede no terreno dos fatos (PLÁ RODRIGUEZ), quanto para conferir eficácia à oralidade desafiadora da informalidade levada a curso pela empregadora.



    4. Recurso ordinário da reclamada conhecido e desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 477).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Na verdade, a obrigação de cumprimento de jornada preestabelecida já é elemento a configurar a subordinação jurídica.



    Na situação vivenciada no âmbito da reclamada, havia horário de trabalho a ser cumprido, como visto, obedecendo, o reclamante e seus colegas, a rotina determinada pela empresa, com reuniões de trabalho diárias e repasse das demandas pelo gerente.



    Quanto à cláusula de não exclusividade, invocada pela recorrente, a prova oral é no sentido de que o trabalho realizado pelo reclamante abarcava todas as horas do dia, não sendo fisicamente possível que o recorrido laborasse em prol de terceiros.



    Destaco ainda a total similitude das condições de trabalho vivenciadas pelos empregados da empresa e pelas pessoas jurídicas contratadas, evidenciada na prova oral. De fato, a rotina de trabalho dos empregados e dos ‘PJs’ era a mesma, assim como as exigências a eles imposta, sendo que todos recebiam os mesmos benefícios, como o plano de saúde e academia.



    Nesse cenário, é forçoso concluir que o reclamante trabalhava de forma pessoal em prol da reclamada, em caráter não eventual, mediante subordinação jurídica e o recebimento de remuneração composta de salário e eventuais horas extras, nos exatos moldes do art. 3º, da CLT.



    A prova testemunhal demonstrou a existência de todos os requisitos da relação de emprego, além da irregularidade quanto à prestação de serviços por intermédio de fraudulento contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica. Impõe-se esclarecer que a controvérsia restou decidida pelo conteúdo da prova oral, amplamente favorável à parte obreira.



    Ainda assim, apenas para não remanescer dúvidas, é recomendável declarar na instância recursal que, ao admitir a prestação laboral pelo reclamante, a reclamada atrai para si o ônus da prova. Com efeito, uma vez admitida a prestação de serviços, o tomador atrai o ônus de comprovar que a relação de trabalho ocorreu sem as características do art. 3º da CLT (CLT, artigos 818 e 769; CPC/15, artigo 373, inciso II), uma vez presumível, em tais circunstâncias, a existência do contrato de trabalho stricto sensu, com a presença da subordinação e demais requisitos prescritos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Um dos princípios orientadores do Direito do Trabalho é o da primazia da realidade, primado o qual não tolera formalidades as quais desafiam o que sucede no terreno dos fatos, nos dizeres de Plá Rodriguez em clássica obra.



    A relação de emprego, constituindo espécie do gênero contratorealidade, não se apega a registros formais, mas se revela em função da presença no plano real dos requisitos inscritos nos artigos 2º e 3º, da CLT. Também é oportuno frisar que situações contratuais várias gravitam em torno da relação jurídica de emprego, tanto em função da própria forma como são executadas, apesar da boa-fé dos contratantes, quanto em decorrência de fraudes arquitetadas com o objetivo deliberado de elidi-la, reduzindo os encargos sociais incidentes. Seja como for, fato é que entre os elementos constitutivos da relação de emprego figura a subordinação jurídica, que está presente quando manifesto o poder do tomador dos serviços de dirigir e fiscalizar a execução dos serviços (DÉLIO MARANHÃO), apropriando-se de seus resultados (‘ajenidad’, ALONSO OLEA; alteridade, MAGANO).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, no particular.” (doc. eletrônico 4, pp. 495-496).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator